Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-15.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702579-15.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: GERALDO WILLIAN DA CONCEIÇÃO LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL E ARRAS. 1. Em caso de resilição unilateral por iniciativa do adquirente, assiste-lhe o direito de reaver o que pagou, com juros moratórios contados do trânsito em julgado da sentença, menos o equivalente a 15%. 2. É inadmissível, sob pena de bis in idem, a cumulação de arras com cláusula penal. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 373, inciso I, ambos do CPC, 418 do CC, e 67-A da Lei 13.786/2018, sustentando que não pode ser compelida a devolver os valores, inclusive a quantia paga a título de sinal, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da parte contrária. Subsidiariamente, defende a retenção da taxa de corretagem, bem como da taxa de fruição, observando-se os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Indica que esta é devida porque ficou impossibilitada de dar ao imóvel outra destinação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG, do TJ/MS e do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o e 373, inciso I, ambos do CPC, 418 do CC, e 67-A da Lei 13.786/2018, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao contrário do que afirma o apelante o valor de R$ 3.2090,03 não se refere ao pagamento exclusivo de comissão de corretagem. Como bem ressaltou o MM Juiz, “a quantia de R$ 3.290,03 foi paga como “arras, sinal e princípio de pagamento”, constando ainda a informação de que foi paga para “cobrir as despesas totais de comercialização que incluem comissões de corretores” [id 124425883 – pág. 6].” Assim, a retenção cumulada das arras com a cláusula penal configura intolerável bis in idem, porquanto pune duplamente a autor pelo mesmo motivo - a inexecução do contrato -, e enseja, com isso, o enriquecimento indevido da apelante. Ainda, não prevalece a pretensão da recorrente quanto à majoração da cláusula penal para 25% dos valores pagos. Por se tratar de desconstituição imotivada, ou seja, sem culpa da construtora/incorporadora, a retenção de 15% se mostra suficiente para ressarcir os prejuízos decorrentes da extinção do contrato, considerando ainda que a apelante colocará o imóvel à venda pelo preço de mercado” (ID. 48887675). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016